Tribunal: TJMT
Processo: 1019483-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019483-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA - CPF: 045.123.971-75 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8766-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019483-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTA SALÁRIO – RESTRIÇÃO EFETUADA POR JUÍZO DIVERSO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se a não concessão da tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019483-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019483-21.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, indeferiu pedido de desbloqueio de conta bancária.

A agravante alega que ajuizou o feito porque não sabe o motivo da constrição, e que o agravado disse apenas que se trata de um processo judicial.

Aduz que o ato incidiu em conta salário, sua única fonte de renda, o que é vedado pelo art. 833, IV, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID 58038480).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 65123983).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019483-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o desbloqueio de conta bancária.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os documentos juntados aos autos demonstram que a conta bancária está bloqueada por decisão judicial. Ocorre que a restrição foi efetuada em Ação diversa da que originou este Recurso e não há nenhuma informação nos autos sobre a que ela se refere.

Assim,
as alegações da agravante não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito reclamado, sendo necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

Ademais, o pedido de desbloqueio deve ser dirigido ao responsável pela anotação, uma vez que, repita-se, não há como aferir neste momento a que ela se reporta.

Desse modo, ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento da medida se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - ILEGALIDADE DAS DEDUÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO (ART. 300 DO CPC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(AI 1016231-44.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANOTAÇÃO DE IMPEDIMENTO EFETUADA POR JUÍZO DIVERSO – PEDIDO DE BAIXA QUE DEVE SER FORMULADO AO RESPONSÁVEL PELA ANOTAÇÃO – REQUERIMENTO DESCABIDO NESTA LIDE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de cancelamento de restrição feita via RENAJUD deve ser formulado ao juízo responsável pela anotação, uma vez que não é possível aferir em autos diversos a que ela se refere, além de ser necessário respeitar o contraditório.
(AI 1016909-59.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020